Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701553-14.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYSSA RAQUEL MARINHO DA SILVA APELADO: JOSE NEYLON DE FIGUEREDO CRONEMBERGER D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAYSSA RAQUEL MARINHO DA SILVA em face da sentença de ID 29286638, proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento no 0701553-14.2020.8.07.0020, ajuizada por JOSE NEYLON DE FIGUEREDO CRONEMBERGER, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos no período de novembro de 2019 a março de 2020, no valor mensal de R$ 1.465,00, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar dos respectivos vencimentos, além de multa moratória de 2%. Em face da sucumbência, condenou a apelante ao pagamento de 70% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, cabendo ao autor o remanescente. Em suas razões de recurso (ID 26256641), pede, em suma: (i) o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade das despesas processuais; (ii) a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da condenação; e (iii) a incidência de juros de mora a partir da data de intimação para o cumprimento de sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 29286659), na qual pugna pelo não conhecimento do recurso, pois intempestivo. No mérito, seu desprovimento. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos, verifica-se que o presente recurso padece de vício insanável, o qual obsta de plano o seu conhecimento. De acordo com a novel legislação processual (art. 219 CPC/2015), na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. A sentença foi disponibilizada no DJe de 14/07/2021 (ID 29286641) e publicada em 15/07/2021. Assim, o prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 16/07/2021, vindo a findar-se em 05/08/2021. Como o recurso foi protocolizado apenas no dia 24/08/2021, isto é, transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com base no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 75% do valor fixado na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator